Tribunal: TJDFT
Processo: 0703211-70.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RETRATAÇÃO PARCIAL DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (artigo 147, do Código Penal), praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de ameaça descrito na denúncia, diante da retratação parcial da vítima e da alegação de ausência de dolo específico decorrente do estado de embriaguez do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime de ameaça foram comprovadas por boletim de ocorrência, declarações da vítima, depoimento da testemunha e prova oral colhida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.
4. A versão inicial da vítima, prestada na fase policial, é detalhada e coerente, descrevendo o empunhar da faca, a tentativa de invasão do quarto e as ameaças posteriores, sendo corroborada por testemunha.
5. A retratação parcial em juízo não invalida a prova anterior, especialmente quando esta é consistente e apoiada em outros elementos.
6. O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente a idoneidade da ameaça para gerar temor, não se exigindo intenção de concretizar o mal.
7. A alegação de embriaguez não afasta o dolo específico, pois as ameaças foram sérias e capazes de abalar a tranquilidade psíquica da vítima, que acionou a polícia, requereu medidas protetivas e representou criminalmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A retratação parcial da vítima em juízo não afasta a condenação quando a versão inicial é coerente e corroborada por outras provas.
2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente a idoneidade da ameaça para gerar temor.
3. A embriaguez não exclui o dolo específico quando as palavras proferidas são capazes de intimidar a vítima.
Dispositivos relevantes citados: artigo 147, do Código Penal; artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF: Apelação Criminal no 0001380-04.2019.8.07.0008, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 18.03.2021, DJE 30.03.2021.